Tribunal: TJMT
Processo: 1000360-76.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Vistos etc,
Vieram os autos conclusos, diante da convocação.
Denota-se que a liminar foi indeferida ao id n. 22617.
A impetrante apresentou embargos de declaração.
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela denegação da ordem.
Pois bem, diante do decurso do tempo, e as questões até então decididas, determino a intimação da impetrante para que no prazo de 5 dias, manifeste-se de forma clara e precisa quanto a necessidade/utilidade da prestação jurisdicional no presente feito, valendo o silêncio como desistência.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado - Relator